Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-72.2018.8.26.0596
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001283-72.2018.8.26.0596/50001, da Comarca de Serrana, em que é agravante
REGINALDO RODRIGUES MARQUES, é agravada KELLY CRISTINA NUNES
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001283-72.2018.8.26.0596/50001 -
2
VOTO No: 15978
AGRAVO INTERNO No: 1001283-72.2018.8.26.0596/50001
AGRAVANTE: REGINALDO RODRIGUES MARQUES
AGRAVADA: KELLY CRISTINA NUNES MARQUES
COMARCA: SERRANA
JUIZ: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de justiça gratuita. Inexistência de qualquer
inconsistência no fundamento da decisão monocrática.
Hipossuficiência
não
comprovada.
Documentos
que
demonstram condições de arcar com o pagamento das custas
e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 106, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado
pelo agravante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor do preparo
consome 72% de sua renda líquida, que gira em torno de R$ 4.960,00. Afirma ter
comprovado que faz jus ao benefício da gratuidade. Buscam a reforma do decisum.
É o relatório.
Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que negou
a gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência de hipossuficiência.
Antes deste recurso, o agravante já interpôs embargos de
declaração, que foram rejeitados.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001283-72.2018.8.26.0596/50001 -
3
razão da irresignação do recorrente, neste recurso de agravo interno. Conforme
constou da decisão monocrática ora combatida, o demonstrativo de pagamento
acostado a fls. 93 comprova que o recorrente possui salário base de R$ 6.781,39.
O salário líquido, em maio de 2019, foi de R$ 4.962,46.
Tais elementos dão conta de que o agravante reúne condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento.
Ora, é fato que não basta a simples declaração de pobreza para
garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que a assistência judiciária será concedida “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral e
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício aqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo atual Código de Processo
Civil. O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte
requerente é pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o
artigo 99, §2o, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se
houver fundadas razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É
fato, porém, que a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos
referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001283-72.2018.8.26.0596/50001 -
4
In casu, repisa-se, o documento de fls. 93 vai de encontro a
alegação de hipossuficiência do recorrente.
Não houve pedido de diferimento.
Desta forma, malgrado os argumentos lançados em suas razões
recursais, forçoso convir que não conseguiu rebater os fundamentos da decisão
que indeferiu o pedido, de tal sorte que permanecem incólumes os motivos que a
ensejaram.
Portanto, fica mantida a decisão monocrática de fls. 106.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora